Tribunal: TJDFT
Processo: 0701545-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA SEM CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto pelo Distrito Federal, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, a qual rejeitou a impugnação visando a suspensão da execução em razão de prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória, bem como afastou a alegação de inexigibilidade do título executivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se: (i) a possibilidade de suspensão do cumprimento de sentença em razão da pendência de ação rescisória que visa desconstituir o título executivo judicial; e (ii) a inexigibilidade da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018 a qual condenou o Distrito Federal a implementar o pagamento de reajuste remuneratório estabelecido para a Carreira Pública de Assistência Social, previsto pela Lei Distrital no 5.184/2013, relativo à cobrança da última parcela do reajuste.
4. Nos termos do artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, a suspensão do processo por prejudicialidade externa sobrevém quando a sentença de mérito de uma demanda depender do julgamento da causa deduzida em outro feito ou constituir objeto principal de outro processo. 4.1. O processo será suspenso se a decisão de mérito da lide depender de outra a ser proferida em processo em curso e ainda pendente de resolução definitiva, tratando-se de questão prévia de natureza prejudicial (prejudicialidade externa), hipótese inexistente nos autos, revelando indevido suspender o curso do cumprimento de sentença em decorrência da distribuição posterior de ação rescisória. 4.2. O mero ajuizamento de ação rescisória, por si só, não possui o condão de suspender o trâmite da ação originária em fase de cumprimento de sentença, conforme destaca a própria legislação processual civil (artigo 969). 4.3. Ressalvada a tutela de urgência a ser aferida e concedida no feito rescisório, inexiste motivo para obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem, tampouco impedir a prática de atos expropriatórios. 4.4. Precedentes deste TJDFT: “[...] O mero ajuizamento de ação rescisória, por si só, igualmente não possui o condão de suspender o trâmite da ação originária, como se vê do regramento constante do art. 969, do CPC. 4. Embora recaia sobre a parte credora a promoção de diligências que se fizerem necessárias à localização de bens do devedor capazes de satisfazer o crédito perseguido, já que a execução se realiza no interesse daquele (art. 797 do CPC), certo é que perfeitamente cabível a mediação do Juízo com vistas a se ter conhecimento de bens em nome do devedor, visando dar efetividade ao processo. [...].” (07401126620218070000, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 24/5/2022.); “[...] A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória, na exata dicção do art. 969, do CPC. 3. A suspensão da expedição de alvará de levantamento dos valores penhorados em sede de cumprimento de sentença, na forma pretendida, constitui objeto de tutela provisória de competência originária da relatoria da ação rescisória, a teor do art. 932, inciso II, do CPC.4. O simples ajuizamento da ação rescisória não autoriza a suspensão do cumprimento da sentença rescindenda pelo próprio juiz da causa originária, impondo-se a manutenção do decisum, nesse ponto. 5. Apelo não provido.” (0180110085196APC, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 5/6/2018.); “[...] De início, cumpre mencionar que o mero ajuizamento de ação rescisória, por si só, não possui o condão de suspender o trâmite da ação originária, como se vê do regramento constante do art. 969, do CPC: "Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória." 2.1. Verifica-se dos autos de origem que ensejou o cumprimento de sentença (Ação de cobrança de cota condominial) que está calcado em sentença/acórdão transitado em julgado, que o condenou ao pagamento de valor líquido, certo e exigível. 2.2. Assim, não há se falar em necessidade de se aguardar eventual trânsito em julgado da Ação Rescisória.” (07384304220228070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 17/3/2023.). 4.5. No caso particular, o pedido de tutelar de urgência visando suspender as execuções em curso, com fundamento na “ausência de dotação orçamentária suficiente implica” e suposta “violação aos arts. 169, § 1o, I, da CF/88, e art. 21, I, da LC 101/2000”, já objeto de aferição na ação rescisória, por meio da qual o agravante pretende desconstituir o título executivo, sendo indeferida a medida, devendo ser afastada a pretensão de suspender o curso da execução na origem.
5. Em relação à inexigibilidade da obrigação, o agravante reitera argumentos que já foram devidamente enfrentados e decididos no acórdão exequendo, conforme bem observou o Juízo de origem na decisão agravada. 5.1. Sobre a coisa julgada, o CPC dispõe: “Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”. 5.2. A fase de cumprimento de sentença não se presta como palco para a rediscussão de matérias já preclusas e acobertadas pelo manto da coisa julgada. Permitir tal prática atentaria contra a segurança jurídica e a efetividade das decisões judiciais. 5.3. Ademais, com o propósito de desconstituir a coisa julgada, o agravante ajuizou a ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, apresentando as mesmas alegações ora trazidas à baila no cumprimento de sentença. 5.4. Assim, a pretensão do agravante de rediscutir a inexigibilidade da obrigação em sede de cumprimento de sentença não encontra amparo legal, porquanto versa sobre matéria de mérito já superada e acobertada pela coisa julgada, devendo ser arguida na via processual própria, como de fato o foi através da ação rescisória mencionada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido.
Teses de julgamento: “1. O ajuizamento de ação rescisória não obsta o prosseguimento do cumprimento de sentença, salvo concessão de tutela provisória em sede rescisória. 2. Questões já decididas e acobertadas pela coisa julgada não podem ser rediscutidas na fase de cumprimento de sentença.”
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 313, inciso V, alínea ‘a’, e 969.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07401126620218070000, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 24/5/2022; TJDFT, 0180110085196APC, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 5/6/2018; TJDFT, 07384304220228070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 17/3/2023.